Tribunal: TJBA
Processo: 0000465-36.2019.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal: 0000465-36.2019.8.05.0193 Origem: Comarca de Piatã/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ivelinne Noemi Silva Porto Staut Apelado: Gleisson Teles de Oliveira Advogada: Tatiane de Jesus Silva Advogada: Andreza Alves Conceição (OAB/BA 67.876) Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 122 DO CÓDIGO PENAL. INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO AO SUICÍDIO (RESULTADO LESÃO GRAVÍSSIMA). DECISÃO DE IMPRONÚNCIA (ART. 414 DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EM MERA PLAUSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, em ação penal que lhe imputava a prática do crime previsto no art. 122 do Código Penal, sob a alegação de induzimento psicológico de vítima vulnerável à prática de ato autolesivo que resultou em lesões corporais gravíssimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial revela indícios suficientes de autoria aptos a ensejar a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, ou se permanece aquém do standard probatório exigido, impondo-se a manutenção da impronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, compreendidos como juízo de probabilidade qualificada, vedada sua fundamentação em meras conjecturas. 4. A materialidade delitiva restou incontroversa, comprovada por laudos periciais e documentação médica que atestam lesões gravíssimas decorrentes de ato autolesivo. 5. A autoria, contudo, não se encontra suficientemente demonstrada, porquanto a narrativa da vítima, embora coerente, não foi corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo. 6. As testemunhas ouvidas não confirmaram qualquer conduta de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio por parte do acusado, limitando-se a descrever circunstâncias posteriores ao fato. 7. A palavra da vítima, isoladamente considerada, não se revela suficiente para fundamentar a pronúncia, quando dissociada de elementos externos de confirmação. 8. O silêncio do acusado, no contexto narrado, não configura elemento apto a caracterizar instigação penalmente relevante, inexistindo demonstração de comando ou incentivo ao ato autolesivo. 9. A vulnerabilidade emocional da vítima, embora relevante, não pode ser automaticamente convertida em prova de autoria, impondo cautela na imputação penal. 10. O princípio do in dubio pro societate não autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base em prova frágil ou isolada, sendo imprescindível lastro probatório mínimo consistente. 11. A impronúncia atua como filtro constitucional, preservando os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de impronúncia. Tese de julgamento: A pronúncia exige indícios concretos e consistentes de autoria, não sendo suficiente a palavra isolada da vítima desacompanhada de corroboração externa. O princípio do in dubio pro societate não autoriza a submissão ao Tribunal do Júri com base em prova frágil, devendo prevalecer a impronúncia quando ausente suporte probatório mínimo. Dispositivos legais citados: Código Penal, art. 122; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 239. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000465-36.2019.8.05.0193, oriundos da Comarca de Piatã/BA, em que figuram como partes as acima nominadas, Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de impronúncia, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]